Tribunal: TJBA
Processo: 8001960-49.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001960-49.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARLUCIA DE MENEZES SANTOS Advogado(s): PRISCILLA LUIZA ROCHA DE ECA APELADO: PORTO BANK S.A. Advogado(s):CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DE PARCELAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. DESORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO CONSUMIDOR IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança indevida cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira administradora de cartão de crédito, na qual se alegou a antecipação e cobrança simultânea de parcelas de compras anteriormente parceladas, com consequente prejuízo financeiro e abalo moral. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a antecipação unilateral e reiterada de parcelas de compras realizadas com cartão de crédito configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, ainda que não haja majoração do valor total do débito; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, à luz do CDC. III . Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC. 4. A instituição financeira detém melhores condições técnicas para demonstrar a regularidade da cobrança e não apresentou justificativa contratual específica para a antecipação das parcelas. 5. A antecipação unilateral de parcelas descaracteriza a essência do contrato de parcelamento, que se fundamenta no planejamento financeiro do consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência. 6. A cobrança simultânea de parcelas em mais de uma fatura configura prática abusiva, por impor ônus excessivo e não pactuado ao consumidor, especialmente quando evidenciada sua vulnerabilidade econômica e etária. 7. O prejuízo material se consuma no momento do desfalque financeiro imediato, independentemente de eventual compensação futura ou manutenção do valor global do débito. 8. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS. 9. O dano moral é caracterizado pela violação aos direitos da personalidade e pelo desvio produtivo do consumidor, diante do tempo e esforço despendidos para solucionar falha imputável exclusivamente ao fornecedor. 10. O valor da indenização deve atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. IV. Dispositivo 8. Apelo conhecido e provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, I e III, 6º, IV e VIII, 14, 39, 42, parágrafo único, 47, 51 e 54, § 4º; Código Civil, arts. 405 e 406; Código de Processo Civil, art. 497. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AREsp nº 2.415.578, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 03.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001960-49.2024.8.05.0113, que tem como parte Apelante, MARLUCIA DE MENEZES SANTOS e, parte Apelada, PORTO BANK S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator